Tribunal: STJ
Processo: 0021322-44.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935452 - PE
(2025/0173224-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO SAMBAREIA LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE MIRANDA DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO.
LITISPENDÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de
omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo
interno, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 50156cb7-87ab-4de4-95ea-f390c8f2ac80

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935452 - PE
(2025/0173224-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO SAMBAREIA LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE MIRANDA DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO.
LITISPENDÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de
omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo
interno, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTO SAMBAREIA LTDA,
ANTÔNIO JOSÉ DE MIRANDA DANTAS e MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA contra
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial por entender que o acolhimento da tese de litispendência demandaria
reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
omissão quanto à manutenção da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade
dos honorários majorados, afirmando que o benefício foi deferido no Tribunal de
origem e que não houve alteração da situação econômica.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto ao
enfrentamento específico da violação do
VI, §§ 1o-3o, do CPC e do foro
art. 337,
competente, afirmando que a decisão agravada limitou-se a aplicar a Súmula 7/STJ
sem apreciar a tese jurídica.
Defende que a controvérsia é estritamente jurídica e que seria possível a
revaloração dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, citando precedentes.
Documento eletrônico VDA54915126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: ae6223a4-6c94-4ca1-b41e-b5ada0b17995

Argumenta, ainda, que há tríplice identidade entre as ações, ponderando
pela necessidade de reconhecimento da tese de litispendência.
Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pela agravada às fls. 1.144-
1.148, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 942 - 943):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA.
ALEGAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos do
§§ 1° e 2o, do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa
art. 337,
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é
idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido”.
A ação executiva proposta pelo apelado (vinculada aos embargos à execução
originários) traz como causa de pedir a obrigação de pagar duplicatas não pagas.
Por outro lado, a ação de conhecimento proposta pelos embargantes/apelantes
tem como pedido e causa de pedir rescisão de contrato de compra e venda de
produtos
indenização por danos morais.
c/c
Recurso a que se nega provimento, com a manutenção da sentença proferida.

No que tange às alegações de omissão na decisão agravada, acerca das
teses de manutenção da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade dos
honorários majorados, bem como em relação ao enfrentamento específico da violação
do
VI, §§ 1o-3o, do CPC e do foro competente; cumpre destacar a
art. 337,
impossibilidade de análise das referidas matérias em vista do instituto da preclusão. No
ponto, caberia à parte embargante a oposição de embargos de declaração para sanar
o vício em apreço, o que não ocorreu.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior fixou o entendimento
de que: "o agravo interno não se presta a sanar omissão do
impugnado,
decisum
sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.416.473/SP,
. Nesse sentido:
17/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
OMISSÃO DO DECISUM AGRAVADO. FALTA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 181 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PARCIAL
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Conforme iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA54915126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: ae6223a4-6c94-4ca1-b41e-b5ada0b17995

extraordinário, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração,
no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o
agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de
manifestação na decisão agravada. Precedentes.
(...)
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1426063 / ES, Relator:
Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, Julgamento,
DJe
16/12/2020,
18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DÚVIDA OBJETIVA ANTE A PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com
o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou
omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao relator ou,
ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento
de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. "É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual
omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via
adequada para tal objetivo" (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1656690/RJ,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
. Não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do
16/11/2017)
princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Segunda
AREsp 1.495.204/ES.
Turma. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
DJe de 15.10.2019)
8/10/2019,

Por outro lado, ainda que preclusa a matéria, a questão relativa à
continuidade do benefício da gratuidade de justiça é decorrência lógica da legislação
regente e, apesar de não impedir a majoração dos honorários recursais, a suspensão
de sua exigibilidade, na forma como prevista em lei, não foi afastada pela decisão
agravada, carecendo de interesse em recorrer da parte agravante quanto ao ponto.
No que concerne à pretensão de reconhecimento de litispendência, reitero
que o seu acolhimento dependeria de necessário reexame de fatos e provas, sendo de
rigor a incidência da Súmula 7STJ. Confira-se a propósito o pertinente trecho do
acórdão, que tratou a matéria da seguinte forma (e-STJ, fl. 941):

Da análise detida dos autos e na linha de entendimento do magistrado de primeiro
grau, tenho não assistir razão aos ora recorrentes.
Documento eletrônico VDA54915126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: ae6223a4-6c94-4ca1-b41e-b5ada0b17995

Nos termos do
§§ 1° e 2o, do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa
art. 337,
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é
idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido”.
Com efeito, a ação executiva (na qual os embargos à execução originários estão
vinculados) traz como causa de pedir a obrigação de pagar duplicatas não pagas,
nos termos do
I do CPC.
art. 784,
Por outro lado, a ação de conhecimento proposta pelos
na
embargantes/apelantes
Comarca
de
Demerval
Lobão,

(processo
no
0800541-
Teresina/PI
48.2018.8.18.0048) tem como pedido e causa de pedir rescisão de contrato de
compra e venda de produtos
indenização por danos morais.
c/c
Não vislumbro, portanto, a alegação litispendência, entre a ação de execução e a
ação de rescisão contratual que se encontra em trâmite no Estado do Piauí, sob o
no 0800541-48.2018.8.18.0048, uma vez que não resta configurado o requisito
conforme preceitua o
§3o do CPC, conforme pretendem os executados
art. 337,
/embargantes, ora apelantes.

Quanto ao tema:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE,
PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob o
fundamento de que as teses recursais demandariam reexame de fatos e provas, o
que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante alegou nulidade da citação, prescrição, coisa julgada,
litispendência, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, impossibilidade de
cumulação de execuções, incompetência do juízo e inexigibilidade do título, além
de divergência jurisprudencial.
(...)
5. A análise das teses recursais demandaria incursão no conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
(...)
11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.106.758/PR,
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE
SÚMULA No 7/STJ.
PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
2. A análise sobre litispendência e trânsito em julgado não foi acolhida pelo
acórdão recorrido, mediante o confronto de ambos os títulos judiciais coletivo e
individual, de modo que é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54915126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: ae6223a4-6c94-4ca1-b41e-b5ada0b17995

3. A comprovação de hipossuficiência financeira foi considerada insuficiente,
sendo inviável o reexame de fundamentos fático-probatórios na via especial (
.
Súmula no 7/STJ)
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.057.280/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: ae6223a4-6c94-4ca1-b41e-b5ada0b17995

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.935.452 / PE
Número Registro: 2025/0173224-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213224420208172001 213224420208172001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO SAMBAREIA LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE MIRANDA DANTAS
AGRAVANTE : MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO SAMBAREIA LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE MIRANDA DANTAS
AGRAVANTE : MARIA DA PAZ E SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: HILBERTHO LUIS LEAL EVANGELISTA - PI003208
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
Documento eletrônico VDA55297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:54
Código de Controle do Documento: a41037ee-df7f-4877-bf6b-36d7241058e0

MARCONI D'ARCE LUCIO JUNIOR - PE035094
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:54
Código de Controle do Documento: a41037ee-df7f-4877-bf6b-36d7241058e0